Tribunal: TJDFT
Processo: 0718105-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718105-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A AGRAVADO: DANIEL FERREIRA MARCAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A, ora réu/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, em ação de conhecimento proposta por DANIEL FERREIRA MARCAL, ora autor/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de adjudicação compulsória com pedido de antecipação de tutela proposta por DANIEL FERREIRA MARCAL em desfavor de SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), partes qualificadas nos autos. O autor aduz que, adquiriu o imóvel objeto da lide, registrado no 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF, sob o n.327753, pelo valor de R$ 165.000,00, o qual foi devidamente quitado em 16/09/2015. Relata que o prazo para escriturar a unidade venceu em 16/03/2016. Diz que se dirigiu até a construtora para marcar data para lavrar a escritura e a Sra. Ana Paula e o Sr. Célio Sabino informaram que a construtora solicitou prazo de mais 180 dias, pois não possuía recursos para baixar a hipoteca. Declara, ainda, que a ré teria feito aditivo à hipoteca com o Banco do Brasil, constando na matrícula do imóvel perante o Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal, da AV 7/327728, com data de 19/04/2016, ou seja, após a venda da unidade do autor, que quitou o imóvel antes do prazo contratual. Em razão disso, requer: (i) concessão da tutela antecipada para determinar à requerida que promova a outorga da escritura definitiva, ou a expedição de ofício ao 3o Ofício do Registro de Imóveis do DF, averbando-se na respectiva matrícula, a existência da presente demanda; (ii) confirmação da tutela antecipada, determinando à requerida que promova a outorga da escritura definitiva; (iii) condenação da requerida no valor de R$ 165.000,00 a título de danos materiais. Ao id. 102111898, foi deferido em parte o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar a anotação da presente demanda junto à matrícula do imóvel objeto da lide. Em audiência virtual, o acordo não se mostrou viável, conforme id. 110873289. Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação no id. 113727307, na qual alega que está em recuperação judicial e, preliminarmente, inépcia da inicial; ilegitimidade passiva. Requer a denunciação à lide do Banco do Brasil. No mérito, sustenta que não há como realizar a outorga das escrituras públicas definitivas se não houver a baixa do gravame pelo Banco do Brasil. Argumenta pela inexistência de danos materiais pela quebra de contrato. Por fim, pugna pela improcedência total dos pedidos iniciais. O autor se manifestou em réplica (id. 119844455), reiterando os termos da inicial. É o relatório. DECIDO. Passo ao saneamento e organização do processo, conforme determina o art. 357 do CPC. No que tange à preliminar de inépcia da petição inicial, deve ser afastada, pois o pedido da parte autora é certo e determinado, os fatos são coerentes com a causa de pedir, não havendo, portanto, qualquer inépcia a ser reconhecida. Assim, rejeito a preliminar. Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, a requerida figura como vendedora nos contratos de compra e venda firmados com o autor e assumiu deveres em relação a ele, logo, é parte legítima para responder a presente demanda. Assim, rejeito a preliminar. Em relação ao pedido de denunciação à lide do Banco do Brasil, entendo que não é o caso, porque inexistentes as hipóteses do art. 125 do CPC, razão pela qual indefiro o pedido. Inexistindo outras questões pendentes de análise, DECLARO SANEADO o feito. Os fatos não são controvertidos e, por isso, não há necessidade de dilação probatória. Preclusa esta decisão, venham os autos conclusos para sentença. I.” (grifei) Irresignado, o réu interpôs o presente agravo de instrumento. Argumenta que a inclusão do Banco do Brasil no polo passivo da demanda é imprescindível, pois a hipoteca gravada sobre o imóvel foi promovida pelo referido banco, de modo que se trata de litisconsórcio passivo necessário. Aponta que o crédito hipotecário está habilitado na recuperação judicial na empresa agravante, não sendo possível a antecipação do pagamento para que seja realizada a baixa da hipoteca. Sustenta que há precedentes no sentido de autorizar a denunciação à lide em casos análogos. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada. Conforme relatado, a questão posta em debate se resume à possibilidade de denunciação da lide, por iniciativa da ré/agravante, da instituição financeira que registrou o gravame de hipoteca sobre o imóvel objeto da demanda. Esta forma de intervenção de terceiros é prevista no art. 125 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: “Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. § 1o O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.” Conforme se extrai dos dispositivos legais, a denunciação da lide pode ser promovida em casos que envolvam o direito de regresso. Este pleito pode ser realizado por meio de ação autônoma, em casos de indeferimento ou óbice legal. No caso concreto, de início, nota-se que a relação jurídica existente entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, há óbice legal ao pedido formulado pelo agravante, pois o art. 88 do mencionado diploma legal veda a denunciação à lide. Nesse sentido, não se verifica a probabilidade do direito pleiteado, diante da vedação legal. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente desta 3a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONTRA CONSTRUTORA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. CDC 88. 1. Nos termos do art. 125 do CPC, é admissível a denunciação da lide: i) "ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam"; e ii) "àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo." 2. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 88, veda a denunciação da lide, justamente visando conferir maior celeridade ao processo. 3. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão 1311848, 07397319220208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2020, publicado no DJE: 3/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Assim, ausentes os requisitos legais, necessário o indeferimento da medida assecuratória pleiteada pelo agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 6 de junho de 2022 21:45:24. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora